Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706694-17.2024.8.07.0006 RECORRENTE: MARCELO DE SOUZA DE ANDRADE RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DO DÉBITO ATUALIZADO. ABATIMENTO DOS JUROS DAS PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Ação de busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes. 2. Decisão anterior – A r. sentença indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, arts. 321 e 330, inc. IV c/c art. 485, inc. I, todos do CPC, visto que o apelante-autor não apresentou a emenda determinada. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a necessidade da emenda à inicial para apresentar planilha do débito atualizado pelo abatimento dos juros das parcelas vincendas, cuja ausência enseja o seu indeferimento e a extinção do processo, sem resolução do mérito. III – Razões de decidir 4. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da inicial para juntar planilha do débito atualizado, após abatimento dos juros das parcelas vincendas, e o Banco-autor reiterou o memorial do valor total da dívida apresentado, que inclui os valores pagos, os vencidos e os vincendos. 5. Os documentos necessários para instrução da petição inicial na ação de busca e apreensão foram juntados, conforme legislação de regência. A planilha do débito atualizado com abatimento dos juros das parcelas vincendas não é documento indispensável à propositura da ação, art. 320 do CPC. Sentença anulada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação provida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 321, caput e parágrafo único; art. 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 07291897020248070001, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 5/11/2024; TJDFT, Apelação Cível 07117140320218070003, Relator Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV e §1o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, narrando acerca da abusividade da cobrança de juros cobrados pelo recorrido pelos pagamentos realizados em atraso por estarem muito acima do patamar fixado no mercado, além de promover a capitalização de juros, o que torna o contrato excessivamente oneroso para o consumidor. Afirma que foram cobrados valores abusivos a título de seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF como condição para concessão do financiamento para compra do veículo; b) artigo 464 do Código de Processo Civil, defendendo a produção de prova pericial para identificação de cobrança de juros abusivos no contrato; c) artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, e 8o do CPC, argumentando que a extinção do processo, sem antes verificar se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono do recorrente, afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade humana. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, tão-somente, em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEGAL, OAB/RJ 245.274 (ID 69129697). Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290 (ID 70222939). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV e §1o, inciso III, ambos do CDC, 8o e 464, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não deve prosseguir o apelo especial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “os documentos necessários para instrução da petição inicial na ação de busca e apreensão foram juntados, conforme legislação de regência. A eventual divergência quanto aos valores apresentados refere-se ao mérito e deve ser analisada de acordo com as alegações da parte adversa. 23. Nesses termos, com respeitosa vênia, não era necessária a emenda para a finalidade determinada” (ID 68522875). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 69129697 e 70222939. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025